Tribunal: TJBA
Processo: 8109884-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109884-33.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA ALVES LIMA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual fundada em título coletivo, considerando o prazo aplicável e a incidência da Súmula 383 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado do título executivo. 4. A impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição, que volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 5. A Súmula 383 do STF não se aplica quando o prazo tem início no próprio trânsito em julgado, inexistindo redução indevida do prazo global inferior a cinco anos. 6. O ajuizamento da execução após o decurso do prazo de dois anos e meio configura prescrição da pretensão executória. 7. A natureza de cumprimento de sentença não afasta a incidência da prescrição quanto ao exercício da pretensão executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8109884-33.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA ALVES LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.